Tribunal: TJDFT
Processo: 0757248-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757248-57.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário (IDs 69702534 e 69710579) interpostos contra decisão de ID 68464500, proferida por esta Presidência nos seguintes termos: (...) Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, 37, caput, e 42, § 1o, todos da CF/88. Entretanto, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria reanálise da legislação aplicável aos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Note-se que é necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. De início, cabe destacar que a decisão de negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se no art. 1.030, V, do CPC, haja vista a ausência de aplicação da sistemática de repercussão geral à hipótese e fundamentação baseada nas vedações contidas nos enunciados sumulares ns. 279 e 280/STF. Logo, não se tratou de decisão híbrida a ensejar a interposição concomitante dos agravos interno e em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), como pretende o recorrente. No caso em tela, deve ser observado o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, com o aviamento de um único recurso pela parte em desfavor da decisão. Nessa seara, a interposição do Agravo Interno de ID 69702534 contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo gerou a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pelo recorrente (em 13/3/2025, às 17:36:51). Portanto, não deve ser conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 69710579, anexado posteriormente (em 13/3/2025, às 17:38:08). Ocorre que o aludido Agravo Interno também não merece conhecimento, pois incabível à espécie. Conforme já mencionado, a decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual, ou seja, não foi aplicada a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, o agravo interno não alcança o conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de IDs 69702534 e 69710579. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal